Tribunal: TJMT
Processo: 1012120-46.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1012120-46.2021.8.11.0000
RECORRENTE: JOSÉ MIKHAEL MALUF NETO
RECORRIDO: MARCAL YUKIO NAKATA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JOSÉ MIKHAEL MALUF NETO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 97940966):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE IMÓVEL – IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – NÃO COMROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para que o imóvel seja caracterizado como bem de família, recebendo a proteção da impenhorabilidade, nos termos da Lei n.o 8.009/90, deve a parte executada comprovar que o imóvel é o único de sua propriedade e destinado à residência própria e de sua família. Se não comprovada a alegada condição de bem de família, não há falar em impenhorabilidade do imóvel objeto de constrição judicial.-
(TJ-MT 10121204620218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 13/10/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 111995975).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, interposto por José Mikhael Maluf Neto, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão que indeferiu o pedido de impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula n. 101.639, por entender não restar comprovada a condição de “bem de família” do executado/agravante, bem como o imediato cumprimento da decisão de id 57562485, expedindo-se o necessário mandado de registro da penhora dos imóveis das matrículas no 101.639 e no 88.587.
A parte recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação aos artigos 1o e 5o da Lei no 8.009/1990, ao argumento de que “(...) há, nos autos, prova o suficiente de que o imóvel serve de moradia para a família do executado. Todavia, o acórdão recorrido argumenta inexistir “prova suficiente” de que o bem “é o único imóvel” utilizado pelo conjunto familiar. (...).”
Suscita a afronta ao artigo 5o da Lei no 8.009/1990 quanto à “(...) exigência de que fosse comprovado que o imóvel pertencente ao devedor fosse o único de sua propriedade (...)”.
Recurso tempestivo (id116804451) e preparado (id 116564498).
Contrarrazões apresentadas (id 119523478).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação ao artigo 1o da Lei no 8.009/1990 está amparada na assertiva de que “(...) há, nos autos, prova o suficiente de que o imóvel serve de moradia para a família do executado. Todavia, o acórdão recorrido argumenta inexistir “prova suficiente” de que o bem “é o único imóvel” utilizado pelo conjunto familiar. (...).”
Quanto a esse ponto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) No caso em tela, não há elementos suficientes que evidenciem que o referido imóvel (apartamento 701 – Edifício Arthé) se trata do único bem do executado/agravante e que seria utilizado pela entidade familiar para moradia permanente.
Observa-se dos autos de origem, que o agravante colacionou aos autos o contrato particular de compra e venda entabulado entre a executada Imobiliária e Construtora São José Ltda e a pessoa Jurídica J. Malouf Construtora e Incorporadora Ltda (ID 50415823 – autos de origem), o qual não encontra-se subscrito por testemunhas, nem com firma reconhecida (ID 50415823 – autos de origem).
Além disso, vê-se no contrato particular de cessão de direitos do referido apartamento firmado entre a J. Malouf Construtora e Incorporadora Ltda e o executado/agravante, que também não possui reconhecimento de firma nas assinaturas lançadas.
Com efeito, a priori, não há provas de que o imóvel encontra-se escriturado no nome do agravante, eis que após a aquisição do imóvel em 15/06/2016, verifica-se várias averbações até o ano de 2020, inexistindo qualquer averbação referente a transferência da propriedade do imóvel para o executado, ora agravante.
Salienta-se que o agravante combate a medida, sob o fundamento de se tratar de imóvel de bem de família, e como tal, encontra-se protegido pela impenhorabilidade conferida pela Lei n. 8.009/1990.
Todavia, não se verifica dos autos provas eficientes de que o imóvel, atualmente, se trate de bem de família e seja o único imóvel utilizado pela entidade familiar para moradia permanente.
De notar-se que o executado/agravante alega que as fotos de ID 936648970, demonstram que o imóvel seria habitado por sua família, porém, não comprova tal alegação, o que poderia ter sido feito mediante a apresentação de contas de consumo (trouxe uma única fatura de energia elétrica com vencimento em ago/2021), correspondências, faturas de cartão de crédito e outros, ou até mesmo, declarações de vizinhos.
Contudo, as alegações não passaram do campo da argumentação, de modo que o agravante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.
(...)
Ressalte-se que as cópias de contratos de compra e venda e cessão de direitos firmados entre os executados (ID 504415824), bem como as fotos do apartamento com a esposa e a filha (ID’s 99169496 e 99180955), não comprovam os requisitos exigidos pela Lei no 8.009/1990, pois ausente a comprovação de que o referido imóvel matriculado sob no 101.639, seja o único de propriedade do agravante e havendo indícios do contrário, deve ser mantida a decisão singular.
Portanto, não havendo a devida comprovação do enquadramento do imóvel objeto da lide como bem de família, mostra-se necessária a manutenção da penhora sobre o imóvel. (...)”
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido nesse aspecto enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 283/STF. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. 1. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal de origem, que entendeu pela penhorabilidade do imóvel com base nos elementos de prova dos autos, esbarra no óbice da Súmula no 7/STJ. 2. A ausência de impugnação específica de fundamento do acórdão recorrido denota a deficiência da fundamentação recursal, a atrair as Súmulas nos 283 e 284/STF. 3. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro material , mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1659125/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO APELO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. No caso, concluiu o Tribunal de origem, a partir da valoração das provas acostadas aos autos, não ter sido comprovado que o imóvel constitui bem de família. A alteração de tais conclusões é vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 desta Corte, pois demandaria o reexame do conjunto fático-probatório. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1750797/MT, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 31/05/2021, DJe 04/06/2021)” (grifei).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. A revisão das conclusões estaduais demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante o óbice disposto na Súmula n. 7/STJ. 4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do enunciado da Súmula n. 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o aresto combatido e os acórdãos paradigmas, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram, não em virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1507476 SP 2019/0144173-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/11/2019) (g.n)
Dessa forma, é incabível a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a admissão do recurso.
Da alegada violação ao artigo 5o da Lei no 8.009/1990
A parte recorrente suscita a afronta ao artigo 5o da Lei no 8.009/1990 quanto à “(...) exigência de que fosse comprovado que o imóvel pertencente ao devedor fosse o único de sua propriedade (...)”.
Ocorre que, como visto, aplica-se a súmula 7 ao fundamento à alegada violação ao artigo 1o da Lei 8.009/90, pois, conforme o entendimento do STJ, a análise acerca da caracterização do imóvel da parte recorrente como bem de família enseja o reexame dos fatos e provas dos autos.
Logo, considerando-se a aplicação da súmula 7 a um dos fundamentos atacados, autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido, resta prejudicado o exame do argumento de que a Lei no 8.009/1990 não retira o benefício da impenhorabilidade do bem de família daqueles que possuem mais de 1 (um) imóvel.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça